Tribunal: TJDFT
Processo: 0724710-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. DEFERIMENTO DA GRATUIDADE. DEMONSTRAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO PROVIDO.
1. A declaração de hipossuficiência deve ser acompanhada de elementos que comprovem a ausência de recursos financeiros do agravante para o pagamento de eventuais custas processuais, sem prejuízo próprio do sustento e de seus familiares.
2. O deferimento da assistência judiciária gratuita pressupõe a confirmação, por meio de documentos, da alegação da parte. Sem que o agravante se desincumba deste encargo, deve arcar com as despesas processuais.
3. É certo que o deferimento da gratuidade e feito pela convicção do magistrado por meio da análise dos elementos constantes dos autos que atestem a insuficiência de recursos da parte, e da análise feita, não há razões para negar-lhe no presente caso. Nas hipóteses de superendividamento patológico, a circunstância de o devedor auferir rendas mas avantajadas que o padrão adotado para a concessão do benefício, nessa excepcionalidade, não lhe retira a vantagem instituída para a garantia de acesso ao sistema de justiça.
4. Recurso conhecido e provido.